Tribunal: STF
Processo: RHC 247895
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus 934.893/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DE REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DO ÓBICE. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.



    Agravo regimental não conhecido (doc. 25).



    Neste recurso ordinário, a defesa relata:



    Trata-se de Habeas Corpus de próprio punho, impetrado por R J DO N, contra decisão que o condenou como incurso, por pelo menos sete vezes, no art. 217-A, caput, c.c art. 226, inciso II na forma prevista pelo art. 71, caput, todos do Código Penal, e como incurso, por pelo menos sete vezes no art. 213, §1° c.c art. 226, inciso II, na forma prevista pelo art. 71, caput, todos do Código Penal, em continuidade delitiva entre eles, ao cumprimento de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime fechado.



    Em sede de apelação, sua pena foi diminuída para 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, porém, em sua carta, solicita a revisão de sua dosimetria.



    O feito foi encaminhado pelo STJ para a DPU para prestação da assistência jurídica, sendo apresentada a petição de fls. 03/06.



    Sobreveio, então, decisão monocrática, onde o MM Ministro Relator indeferiu liminarmente a inicial, ao argumento de que a condenação imposta ao paciente já teria transitada em julgado em janeiro de 2023 e que seria fato incontroverso o “trauma psicológico causado na vítima, que culminou com a tentativa de suicídio, tendo que ser submetida a atendimento médico (fl. 48).” (e-STJ Fl.60/61). (Doc. 32, p. 2).



    Em seguida, sustenta:



    No caso concreto, não existe nenhum outro instrumento processual eficaz e célere para buscar o afastamento da ilegalidade na condenação que deixou de considerar que o acervo probatório utilizado para considerar que a vítima teria tentado suicídio em virtude do crime sofrido foi formado unicamente pelos depoimentos da vítima e de sua genitora, que não foram corroborados por mais nenhum elemento de convicção, elementos esses que poderiam ser facilmente confeccionados. Além disso, é CONTRAPOSTA a outro depoimento, o do policial que atendeu o acionamento por parte do posto de saúde em que a vítima foi atendida após supostamente tentar suicídio.



    O que se defende, portanto, é que tal acervo não é apto a comprovar a alegada tentativa de tirar a própria vida e, portanto, tal circunstância deve ser afastada da pena-base, mantendo-a no mínimo legal.



    Pelo exposto, é o presente Recurso Constitucional para requerer a esta Suprema Corte que determine ao Superior Tribunal de Justiça que preste a jurisdição devida no caso concreto, conhecendo e julgando este remédio constitucional (doc. 32, p. 6).



    Ao fina, requer:



    c) ao final, seja provido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, determinando ao Superior Tribunal de Justiça que conheça da presente impetração, examinando o mérito do pedido neste writ trazido.



    Nesta oportunidade fica requerida a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhamento do feito, notadamente para a sessão de julgamento deste Recurso Ordinário, oportunidade onde a ampla defesa poderá se realizar por meio da sustentação oral (doc. 32, p. 7).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ordinário (doc. 65). 



    É o relatório. Decido.



    O Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    O presente writ, impetrado em benefício de R J do N - condenado como incurso nos crimes de estupro de vulnerável e estupro qualificado -, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação Criminal n. 1500462-76.2020.8.26.0196), não comporta processamento.



    Com efeito, busca a impetração a revisão da dosimetria da pena imposta pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Franca/SP, ao argumento de que o argumento restante do trauma psicológico e emocional sofrido pela vítima não é suficiente para valorar negativamente as consequências do crime, visto que trata-se de elemento ínsito ao tipo penal (fl. 5).



    Ocorre que, além de a via eleita ter sido indevidamente utilizada como forma de revisar a condenação imposta ao paciente e transitada em julgado em janeiro de 2023, inexiste o alegado constrangimento, pois é fato incontroverso o trauma psicológico causado na vítima, que culminou com a tentativa de suicídio, tendo que ser submetida a atendimento médico (fl. 48).



    Em face do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a inicial (doc. 10).



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do STJ, nos seguintes termos:



    O presente agravo regimental não comporta conhecimento.



    Isso porque o agravante se limitou a reiterar os argumentos da inicial da impetração, sem rebater o fundamento central que ensejou o indeferimento liminar da inicial, consistente no fato de que é inadmissível a impetração utilizada como forma de revisar condenação transitada em julgado.



    Assim, tem incidência o enunciado n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal.



    Em face do exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 27).



    Como se vê, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal - STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a decisão impugnada está em sintonia com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



    Relator